Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECORRENTE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu/recorrido e pela autora/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora/recorrente, reformando a sentença para considerar as multas impostas pelo réu/recorrido à ré/recorrente inválidas.

2. Alega o recorrido/embargante que o acórdão impugnado padece de contradição, por falta de uma análise mais aprofundada dos termos do processo. Pretende rediscutir a matéria, aduzindo que não houve a observância de que a recorrente/embargada teria sido notificada, por meio do termo de responsabilidade que teria subscrito, e que fora demonstrado nos autos (ID. 51947266).

3. Por sua vez, a recorrente/embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão reconheceu que as multas que lhe foram aplicadas são inválidas, contudo, não analisou o pedido da recorrente/embargante de restituição do montante pago pelas multas exigidas, devidamente corrigido (ID. 52017587).

4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material, quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

5. Em relação aos embargos opostos pelo recorrido/embargante (ID. 51947266), não assiste razão ao embargante.

6. Em que pesem as alegações do recorrido/embargante, verifica-se que o julgado analisou devidamente os documentos que instruem o processo. Tanto assim que lastreou a decisão observando os termos da Convenção do Condomínio (ID. 45589399, p. 130), onde está estabelecido no Título III, Capítulo III, itens 3.3. e 3.4., que: “... 3.3 - Na primeira infração o Condômino receberá, por escrito, notificação. 3.4 - Na segunda infração o Condômino pagará multa no valor equivalente a uma taxa ordinária (...)”. 6.1. No caso dos autos não há demonstração de ocorrência de notificação por escrito em decorrência de infração anterior à que deu ensejo à aplicação das multas em discussão. Por esta razão, a aplicação das multas em questão fere o disposto nos itens 3.3. e 3.4. da Convenção do Condomínio, acima transcritos. 6.2. Nesse sentido foi a fundamentação do item 9 do acórdão: “9. De toda sorte, as multas são, sim, inválidas, pois, de acordo com os itens 3.3 e 3.4 da Convenção de Condomínio, existe uma ordem crescente de penalidade, sendo que, na primeira infração, o condômino deve receber apenas uma notificação por escrito; somente na segunda infração é que deve ser penalizado com a multa. No caso concreto, o que ocorreu, segundo as provas dos autos comprovam, é que a condômina já foi multada na primeira infração, o que, incontornavelmente, invalida as multas exaradas”.

7. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois o recorrido/embargante limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC. 7.1. Por esta razão, impõe-se a rejeição dos embargos opostos pelo recorrido/embargante.

8. Por outro lado, em relação aos embargos opostos pela recorrente/embargante, tenho que assiste razão à parte.

9. De fato, o acórdão deu provimento ao recurso interposto pela recorrente/embargante e declarou inválidas as multas que lhe foram impostas, contudo não analisou seu pedido de ressarcimento dos valores pagos pelas multas em questão. Considerando que as multas impostas à recorrente/embargante foram consideradas inválidas, a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte ao recorrido é medida que se impõe. Desse modo, constatada a ocorrência da omissão apontada, os embargos devem ser acolhidos.

10. Ante o exposto, acolho os embargos opostos pela recorrente/embargante para fazer constar nos itens 9 e 11 do acórdão de ID. 47374950, a seguinte redação: “9. De toda sorte, as multas são, sim, inválidas, pois, de acordo com os itens 3.3 e 3.4 da Convenção de Condomínio, existe uma ordem crescente de penalidade, sendo que, na primeira infração, o condômino deve receber apenas uma notificação por escrito; somente na segunda infração é que deve ser penalizado com a multa. No caso concreto, o que ocorreu, segundo as provas dos autos comprovam, é que a condômina já foi multada na primeira infração, o que, incontornavelmente, invalida as multas exaradas. 9.1. Desse modo, os valores indevidamente pagos pela recorrente ao recorrido a título das multas ora declaradas inválidas, deverão ser ressarcidos à parte, corrigidos monetariamente a partir do desembolso. (...) 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para considerar as multas impostas à recorrente inválidas e determinar a devolução dos valores desembolsados devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a citação. (...)”.,

11. Embargos de declaração do recorrido CONHECIDOS E REJEITADOS. Embargos de declaração da recorrente CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.